Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703757-55.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO BATISTA MARQUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que o apelante não constituiu novo advogado para arrazoar seu recurso de apelação, remetam-se os autos à Defensoria Pública para tanto. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator